Tribunal: TJSP
Processo: 1032855-83.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. DANOS MORAIS - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de procedência – Apelo de ambas as partes – II - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo da autora conhecido - Preliminar, arguida

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. DANOS MORAIS - SENTENÇA – DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR – I – Sentença de procedência – Apelo de ambas as partes – II - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo da autora conhecido - Preliminar, arguida pela ré, em contrarrazões, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – Taxas de juros praticadas pelo banco, de 14,50% ao mês e anual de 407,77%, bem como de 23,50% ao mês e anual de 1.158,94%, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento dos contratos - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Apelo da ré improvido - Apelo da autora provido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido ou compensado, à autora, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento – Apelo da ré improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Não sendo inestimável ou irrisório o valor da causa, do proveito econômico obtido ou da condenação, e sendo este valor líquido ou liquidável, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o referido valor, sendo expressamente vedada a apreciação equitativa – Parâmetro da equidade que somente deve ser adotado de forma subsidiária - Inteligência do art. 85, §§2o, 6o-A, 8o e 8o-A, do NCPC – Hipótese que recomenda a fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, §2o, do NCPC – Impossibilidade, no caso em tela, de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa – Sucumbente, deverá a ré arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da autora, fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa (R$25.771,52), nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do NCPC – Apelo da ré parcialmente provido".